Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ULTIMAÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO OU NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO. ALIENAÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO AO PATRIMÔNIO DE EMPRESA NA QUAL FIGURA COMO SÓCIO. MÁ-FÉ. IMPUTAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AFIRMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE FORMAL À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. APERFEIÇOAMENTO NO TRÂNSITO DA EXECUÇÃO. BOA-FÉ. ELISÃO. PROVA. AUSÊNCIA. PRIVILEGIAÇÃO. DESQUALIFICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO NO AMBIENTE DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AÇÃO EXECUTIVA. VIABILIDADE DE REDUÇÃO DO DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DIVERSO. COTAS DE SOCIEDADE, RECEITAS E FATURAMENTO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aferida a inexistência de averbação, no álbum imobiliário, destinada a dar publicidade à subsistência de execução em trânsito em desfavor do titular dos direitos inerentes ao bem ou de penhora que os alcançara, o reconhecimento de que a disposição dos direitos inerentes à unidade por parte do executado no trânsito do executivo se verificara de forma fraudulenta, legitimando o reconhecimento da subsistência de fraude à execução, demanda a comprovação de que o adquirente, ao consumar o negócio, o fizera de má-fé, inclusive porque a boa-fé é que é presumível, sem o que inviável a afirmação da subsistência do vício como pressuposto para a penhora dos direitos alienados (CPC, art. 792, II e IV; STJ, súmula 375).
2. A caracterização de fraude à execução, aliada à demonstração dos requisitos objetivos elencados no artigo 792 do CPC, demanda a apreensão da subsistência de elementos aptos a conduzirem à constatação de que o adquirente do bem alienado pelo executado no curso do executivo que lhe é promovido concertara o negócio imbuído de má-fé, pois sabedor do óbice que impediria sua consumação legítima, determinando que o negócio seja desconstituído como forma de ser privilegiada a boa-fé e viabilizada a satisfação da obrigação que aflige o alienante, e, não sendo passível de ser presumido o vício, o exequente, em ventilando-o como apto a ensejar a desconsideração da disposição no ambiente do executivo, atrai para si o ônus de evidenciar o conluio que teria havido, derivando da insubsistência de lastro probatório apto a ensejar essa apreensão que a pretensão que formulara deve ser refutada e prestigiada a presunção de boa-fé inerente aos negócios jurídicos (STJ, Súmula 375).
3. Não evidenciado que o executivo ressoa passível de reduzi-lo à insolvência, nos moldes do preceituado no artigo 792, IV, do estatuto processual, porquanto agitada nos autos pretensão de constrição de cotas da sociedade na qual o devedor figura como sócio e, ainda, de faturamento ou receita por ele auferidos, havendo, ademais sido penhorados ativos de sua titularidade, ainda que em montante não substancial face ao débito exequendo, inviável o reconhecimento, à luz da hipótese derradeira prevista naquele dispositivo, de caracterização de fraude à execução quanto à disposição de patrimônio que lhe pertencia no trânsito do executivo.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.